Tribunal: TJDFT
Processo: 0723291-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que converteu em preventiva prisão em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva e (ii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta dos crimes - tráfico de drogas em que utilizados adolescentes para entrega das drogas, com apreensão de variedade de entorpecentes (total de 578,86g de maconha, cocaína e 42 comprimidos de “MDA”), além de revólver calibre .38 e quatro munições de igual calibre -, somada à reiteração delitiva da paciente, presa meses antes também por tráfico de drogas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), mantém-se a custódia cautelar.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 703.409/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021; AgRg no HC 585.262/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/08/2020.